Tribunal: TJDFT
Processo: 0730357-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. DESTAQUE DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE A PARTE E O ADVOGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão recorrida que indeferiu o pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais no precatório a ser expedido em favor do autor constituinte do mandato.
2. Em que pese a alegação da embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível as razões que levaram ao indeferimento do recurso de agravo de instrumento e manteve o indeferimento da pretensão do escritório de advocacia embargante, na qualidade de terceiro interessado, de requerer o destaque de honorários contratuais, decorrente de avença firmada com o sindicado da categoria, em ação de cumprimento individual proposta pelo sindicalizado que constituiu novos patronos. 2.1. Quanto ao ponto, o julgado concluiu que "O contrato de prestação de serviços advocatícios pactuado exclusivamente entre o Sindicato e escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, ante a ausência de relação jurídica contratual entre estes e o advogado. 2.1. Sob tal perspectiva, mesmo diante da amplitude da legitimação extraordinária dos sindicatos para a defesa dos interesses de determinada categoria profissional, a retenção de verba honorária contratual somente será permitida mediante a comprovação de autorização dos sindicalizados ou de contrato individual firmado com cada um dos filiados, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, o que não ocorreu na hipótese". 2.2. Ou seja, o contrato de prestação de serviços anterior foi firmado com o sindicato da categoria e não pessoalmente pelo sindicalizado ora exequente, não sendo possível a reserva de valores neste feito por terceiro, ora embargante, no momento da expedição das requisições de pagamento.
3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
4. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, sendo certo que da leitura dos embargos opostos verifica-se o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.